Tribunal: STF
Processo: Rcl 54695
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Raimundo Nascimento de Rezende, contra decisão proferida pela Presidência da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís-MA nos autos do processo nº 0848008-55.2019.8.10.0001.



    Trata-se, no processo de referência, de discussão acerca da nomeação de candidato aprovado em concurso público.



     O reclamante relata que,



    “[e]mm sentença de mérito, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Luís julgou improcedente o pleito do reclamante, sob a justificativa de que todo o trâmite do certame ocorreu de acordo com a previsão editalícia, não havendo violação ao princípio da publicidade, contrariando diversos precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.”



    Narra que, após a interposição de sucessivos recursos, 



    “interpôs recurso extraordinário contra os acórdãos que julgaram seu recurso inominado e seus embargos declaratórios, respectivamente (acórdãos de ids. 13863522 e 16699543 achado na anexa cópia integral).



    Ao realizar o Juízo de admissibilidade do referido RE, o presidente da Turma Recursal de São Luís, sem indicar o art. 1.030 do CPC, ou qualquer dos seus incisos, decidiu ‘pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, negando-lhe seguimento’ (decisão de id nº 17609127).



    Referida decisão do Presidente da Turma Recursal de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, fundamentando-se nas súmulas nºs 279 e 282 do STF, apenas afirmou que não foi adequadamente demonstrado o requisito da Repercussão Geral e que foram apontadas somente ofensas reflexas ao texto constitucional, buscando-se, na verdade, rediscutir fatos e provas, o que é vedado pelas súmulas acima citadas.



    E aqui cabe repetir que a referida decisão de inadmissibilidade não fez qualquer menção ao art. 1.030 do CPC, sem apontar por qual inciso o presidente da Turma Recursal inadmitiu o Recurso Extraordinário da reclamante.” (grifo mantido)



    Aduz que 



    “o RE da reclamante não foi negado seguimento com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, mas sim pelo art. 1.030, V, do CPC, embora a decisão de inadmissibilidade não faça qualquer menção ao referido artigo ou aos seus incisos.”



    Requer a concessão do pedido liminar para que



    “sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto (id. 18385564 do processo nº 0848008-55.2019.8.10.0001, anexado na íntegra), determinando-se, também, a suspensão do referido processo até ulterior decisão de mérito a ser prolatada por este Juízo, o que se pede na forma do art. 989, II, do CPC.”



    No mérito, requer a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e “assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto pelo reclamante no referido processo”.



    É o relatório. Decido.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com base na deficiência do tópico em que o recorrente demonstra a repercussão geral da matéria, além de considerar a controvérsia como ofensa reflexa à Constituição Federal e apontar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282/STF. Vide:



    “No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica. 



    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). 



    Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal.



    (...)



    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    (...)



    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 282 (“É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), ambas do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos da repercussão geral, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.” (e-doc. 5, p. 53-54).



    Contra essa decisão foi interposto o agravo disposto no art. 1.042 do CPC, julgado pela autoridade reclamada com o seguinte fundamento:



    “No caso em concreto, a parte recorrente interpôs agravo interno contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, ao fundamento do artigo 1.030, I, do CPC. 



    Nessa quadra, observo que o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’. 



    E contra ‘decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042’, in verbis:



    (...)



    Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§ 1º do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. 



    Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15, para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. 



    Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade.



    (...)



    Em face do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do presente Agravo, por sua manifesta irregularidade formal. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem.” (e-doc. 5, p. 12).



    A partir da leitura das decisões supracitadas, concluo que a decisão de inadmissibilidade não se baseou na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. 



    Com efeito, a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na ausência de tópico fundamentado de repercussão geral, na ofensa reflexa à Constituição e em súmula desta Suprema Corte, não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação dos artigos 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV e art. 37, caput e inc. IV da Constituição Federal.



    Inicialmente, registro que a questão relativa a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV) carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Por fim, o acórdão recorrido, proferido pela 1ª Turma Recursal Permanente de São Luís, foi assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO - SUPOSTO DIREITO À COMUNICAÇÃO PESSOAL DO ATO CONVOCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 5, p. 199).



    Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido, proferido em sede de apelação: 



    “Relata o autor, em suma, que teria sido aprovado no concurso público para o cargo de Assistente de Trânsito do DETRAN/MA, na posição de nº 133, dentro do número de vagas previstos no edital de abertura, tendo o resultado final do certame sido divulgado em 14/05/2018. 



    Contudo, após mais de um ano da divulgação do resultado, o Estado do Maranhão realizou a sua nomeação e convocação exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado, o que fez com que não tomasse ciência a tempo de se apresentar para entrar em exercício. 



    Aufere natureza constitucional a exigência de concurso público para provimentos de cargos públicos efetivos. 



    A fim de resguardar a lisura procedimental, o certame deverá ser regulado por um conjunto de normas administrativas constantes de um edital que, em suma, confere publicidade às regras do jogo. 



    Não se pode olvidar que, embora haja uma certa discricionariedade conferida à Administração Pública na regulamentação do procedimento que visa o provimento de cargos públicos, a linha principiológica traçada do art. 37, caput, da Constituição da República de 1988 deve ser obedecida, com especial atenção para as normas da publicidade e moralidade. 



    Diz-se, então, que o edital é a lei do concurso público e, como tal, deve ser obedecida. 



    Com fulcro em previsão editalícia expressa, não caberia a extensão de prazo para a apresentação dos documentos exigidos no ato de convocação, nem admitido o adiamento da posse, de modo que, havendo omissão quanto à apresentação dos documentos exigidos no ato de convocação, a providência lógica seria a preclusão quanto ao direito de iniciar o exercício do cargo. 



    Não há qualquer norma no edital que imprima a necessidade comunicação pessoal ao pretenso candidato ou a publicação por outra via não oficial, o que atesta a ilegitimidade do pedido formulado pelo requerente.”



    (...)



    Como se infere dos documentos anexados pelo próprio requerente, no dia 14/05/2018 foi publicado o edital nº 12/2018, com a divulgação do resultado final e convocação para a comissão de verificação da autodeclaração dos candidatos que concorreram às vagas reservadas aos negros. 



    A homologação do resultado final do certame, por sua vez, foi publicada no Diário do Poder Executivo do dia 03/07/2018, ao passo que o edital de convocação dos aprovados foi publicado, pela mesma forma, em 14/06/2019, ou seja, menos de um ano da divulgação do resultado. 



    Não houve, por conseguinte, a imposição de uma averiguação frequente do diário oficial por um longo e desarrazoado período, tendo a Administração Estadual, nos limites das suas condições, agido com celeridade em proceder ao provimento dos cargos ofertados. 



    Não vislumbro, assim, a existência do direito vindicado à nomeação e posse no cargo público pleiteado, pelas razões explicitadas, em especial a inércia do candidato em observar as publicações referentes ao certame para o qual foi aprovado.” (e-doc. 5, p. 201-203 - grifei).



    Sob este ângulo, tem-se que o acórdão reclamado dirimiu a questão com base nos fatos apresentados durante o prazo de vigência do concurso, confirmados pelos documentos juntados aos autos, e também observando-se as previsões editalícias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da legalidade da convocação para nomeação no concurso em questão, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como o edital do certame, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.371.754-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 3/5/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.203.137-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/9/19).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 0848008-55.2019.8.10.0001.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente